Tribunal: STF
Processo: Rcl 91738
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.   PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM. INCLUSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NA BASE DE CÁLCULO PARA  GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS E VANTAGENS QUE TÊM O VENCIMENTO BÁSICO COMO REFERÊNCIA. ALEGADO DESRESPEITO AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG, em 11.3.2026, contra acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas/MG, no Processo n. 5010229-38.2025.8.13.0480, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222.
O Caso

2. Em 8.9.2025, o juízo da comarca de Patos de Minas/MG julgou procedente a ação ordinária ajuizada por Marcela Cristina Rodrigues contra a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG, para “incluir a verba ‘Co.pis.enf.14434/22’ na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm o vencimento básico como referência para sua apuração, tais como Horas Extras, Gratificação de Final de Semana, Adicional de Desempenho, Quinquênios, Adicional Trintenário, e quaisquer outras que possuam o vencimento básico como base de cálculo, a partir de maio de 2023” (fl. 150, e-doc. 3).

Em 22.1.2026, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas/MG negou provimento ao recurso inominado interposto pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG:
“DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI Nº 14.434/2022. COMPLEMENTAÇÃO DO PISO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÕES E VANTAGENS. INEXISTÊNCIA DE EFEITO CASCATA. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a inclusão da verba de complementação do piso nacional da enfermagem na base de cálculo das gratificações, adicionais e vantagens que têm o vencimento básico como referência, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, a partir de maio de 2023. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a complementação do piso nacional da enfermagem, instituída pela Lei nº 14.434/2022, possui natureza de vencimento básico, apta a integrar a base de cálculo das gratificações, adicionais e vantagens funcionais, ou se se trata de parcela autônoma, limitada à garantia da remuneração global mínima, sem reflexos nas demais verbas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O piso salarial nacional da enfermagem, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.222/DF e em seus embargos de declaração, refere-se à remuneração global mínima devida ao profissional, assegurando patamar remuneratório mínimo para a jornada integral. 
4. A complementação do piso é devida quando a remuneração global do servidor se revela inferior ao piso legalmente estabelecido, impondo-se o pagamento da diferença necessária à sua adequação. 
5. A rubrica de complementação do piso não constitui vantagem autônoma ou verba transitória desvinculada do núcleo remuneratório, mas parcela destinada a adequar o vencimento básico ao mínimo legal. 
6. A inclusão da complementação do piso na base de cálculo das gratificações e vantagens não configura acréscimo sucessivo de vantagens, mas a incidência regular das parcelas sobre o vencimento básico devidamente ajustado. 
7. A vedação prevista no art. 37, XIV, da Constituição Federal não se aplica à hipótese, pois não há efeito cascata, mas simples repercussão das vantagens calculadas sobre o vencimento básico. 
8. A criação de rubrica específica para operacionalizar a complementação do piso não altera sua natureza jurídica nem afasta os reflexos remuneratórios legalmente devidos.
9. A manutenção da sentença prestigia os princípios da legalidade, da isonomia e da efetividade do piso salarial nacional, sem violação à separação dos poderes ou às normas orçamentárias. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Recurso desprovido. 
Tese de julgamento: 
1. A complementação do piso nacional da enfermagem possui natureza remuneratória e integra o vencimento básico para fins de cálculo das gratificações, adicionais e vantagens que sobre ele incidem. 
2. A inclusão da complementação do piso na base de cálculo das demais parcelas remuneratórias não configura efeito cascata nem afronta o art. 37, XIV, da Constituição Federal. 
3. A adoção de rubrica específica para pagamento da complementação do piso não afasta os reflexos legais decorrentes da adequação do vencimento básico ao patamar mínimo fixado em lei” (fls. 68-69, e-doc. 3).

Contra esse acórdão a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG interpôs recurso extraordinário, pendente de juízo de admissibilidade (fls. 13-38, e-doc. 3).

3. A reclamante relata ser a autora “Profissional de Enfermagem efetiva da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG [e] pleiteia a inclusão do complemento do piso nacional da Enfermagem na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico” (fl. 2, e-doc. 1). 

Argumenta que “a fundamentação, tanto da sentença quanto da decisão da Turma Recursal violam frontalmente a jurisprudência vinculante desse C. STF firmada na ADI 7222 (ED) no sentido de que ‘o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inc. XIII, da CF/88)” (fls. 14-15, e-doc. 1).

Transcreve a ementa do acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222 e alega que, “não obstante a clareza da decisão proferida na ADI 7222, foi exarada a decisão reclamada que, em sentido diametralmente oposto, tratou o piso nacional dos profissionais de enfermagem como ‘vencimento basico’, determinando, por essa razão, a inclusão do Complemento do Piso Salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico” (fls. 16-17. e-doc. 1)

Conclui que, “ao possibilitar a inclusão do Complemento do Piso Salarial na base de cálculo das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico, a Turma Recursal incidiu em conduta censurável pela via da Reclamação, por contrariar expressamente a ADI 7222, em especial na parte que desconsiderou que este complemento é resultado de recursos da União, enquanto as gratificações e vantagens que têm como base de cálculo o vencimento básico são pagos com orçamento do Estado” (fl. 17, e-doc. 1).

Requer medida liminar, para determinar “a suspensão do processo de origem, em tramitação perante a Turma Recursal de Patos de Minas, em razão da decisão proferida na ADI 7222” (fl. 25, e-doc. 1).

Pede “seja acolhida esta reclamação, confirmando a decisão liminar, para invalidar, anular ou cassar a r. decisão prolatada pelo Juízo da Turma Recursal de Patos de Minas, com ordem de suspensão do processo na origem, em razão da ADI 7222” (fl. 26, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

4. Põe-se em foco na presente ação se, ao assentar que “a complementação do piso nacional da enfermagem possui natureza remuneratória e integra o vencimento básico para fins de cálculo das gratificações, adicionais e vantagens que sobre ele incidem”, a Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Patos de Minas/MG teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222.

5. Em 3.7.2023, este Supremo Tribunal decidiu o Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO LEGISLATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO. REFERENDO À REVOGAÇÃO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR. 1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não
foi possível suspender a cautelar. 4. Superveniência da Lei
nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS. 5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas
recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares.
7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão ‘acordos, contratos e convenções coletivas’ constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei
nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 9. Decisão referendada” (ADI n. 7.222-MC-Ref-segundo/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 25.8.2023). 

Em 19.12.2023, no julgamento dos Terceiros Embargos de Declaração no Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, este Supremo Tribunal esclareceu que o piso salarial refere-se à remuneração global, não ao vencimento-base, acolhendo os embargos com efeitos modificativos para determinar que, “em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva”. Esta a ementa do julgado:
“Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei
nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração
de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da
expressão ‘piso salarial’. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei
nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas
datas-base. 5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º,
da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo
a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º,
inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde)” (DJe 25.3.2024).

6. Assim, no julgamento dos Terceiros Embargos de Declaração no Segundo Referendo na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, este Supremo Tribunal esclareceu que o piso salarial refere-se à remuneração global, não ao vencimento-base.

7. Na espécie, ao negar provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, a autoridade reclamada consignou: 
“E, com essas considerações, é certo reafirmar que, com base nos julgados citados, que ‘o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa.’  
Desse modo, para o cômputo do piso nacional da enfermagem, devem ser considerados todos os valores que integram a remuneração global do profissional, incluindo quinquênios, ADE e demais adicionais. Na hipótese de a remuneração total apurada revelar-se inferior ao piso legalmente estabelecido, impõe-se a complementação do valor devido.  
Nessa perspectiva, a inclusão da parcela de complementação na base de cálculo de outras vantagens não configura a incidência de acréscimo sobre acréscimo pecuniário (efeito cascata), mas, sim, a correta e regular incidência das vantagens sobre a totalidade do vencimento base, o qual, por força da inovação legislativa, passou a abranger também a parcela destinada à complementação do piso. 
A rubrica intitulada ‘Com.pis.enf.14434/22’ (ID533489623) não pode ser compreendida como vantagem autônoma ou benefício desvinculado do núcleo remuneratório da servidora. Trata-se, em verdade, de parcela instituída com a finalidade exclusiva de adequar o vencimento básico ao patamar mínimo fixado em lei, assegurando a efetiva observância do piso remuneratório legal.  
Caso a Administração Pública tivesse escolhido por promover diretamente a elevação do vencimento básico para atender ao piso, seria natural e indiscutível que todas as demais parcelas calculadas com base nesse vencimento (gratificações, adicionais, entre outras) fossem igualmente reajustadas. Portanto, a opção por criar uma rubrica específica para essa complementação, seja por conveniência administrativa ou por determinação legislativa, não altera a natureza jurídica do valor nem pode ser utilizada como fundamento para afastar os reflexos que dela decorrem. Tal prática, se admitida, resultaria em flagrante prejuízo ao servidor, contrariando os princípios que regem a remuneração no serviço público.  
A vedação constante no artigo 37, inciso XIV, da Constituição Federal, invocada pela recorrente, não se aplica à situação discutida. A norma constitucional veda a incorporação de vantagens sucessivas com efeito cumulativo, o que não se verifica in casu.  
Assim sendo, a inclusão da parcela de complementação do piso na base de cálculo das demais vantagens remuneratórias não configura um acréscimo sobre acréscimo, mas apenas assegura que o vencimento básico — agora devidamente complementado — sirva como base legítima para os demais cálculos, em consonância com os princípios da legalidade e da isonomia” (fls. 8-9, e-doc. 2, grifos nossos).

Assim, a autoridade reclamada assentou ser legítima a inclusão da parcela de complementação do piso nacional na base de cálculo de outras vantagens. 

Em reclamações análogas à presente, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm julgado procedentes as reclamações ajuizadas pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG

Em 24.6.2025, na Reclamação n. 80.578, o Ministro Flávio Dino afirmou que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, o piso salarial nacional da enfermagem corresponde à remuneração do profissional, não podendo a parcela de complementação destinada a atingir esse patamar mínimo ser considerada para fins de cálculo de gratificações, adicionais ou vantagens pessoais:
“A tese firmada pelo Supremo nos ED-ADI 7.222 deixa claro que o piso nacional da enfermagem corresponde à remuneração global do servidor, alcançada pela soma de todas as parcelas já existentes. O complemento criado pela FHEMIG tem, portanto, finalidade meramente supletiva: serve para preencher a eventual diferença entre a remuneração total efetivamente paga e o valor mínimo definido em lei. 
O acórdão reclamado, ao afirmar que a complementação ‘possui natureza de acréscimo ao vencimento básico e deve integrar a base de cálculo das vantagens’, requalifica a verba supletiva em verdadeiro vencimento-base. Esse enquadramento ignora o critério definido na ADI e, na prática, converte o piso – pensado como ‘patamar mínimo’ – em nova referência para sucessivos multiplicadores (quinquênios, adicional noturno, insalubridade etc.), produzindo remuneração final superior ao próprio piso.
A decisão do STF buscou impedir que a complementação gerasse um efeito cascata sobre demais rubricas, pois isso contrariaria o objetivo de garantir um mínimo nacional.
Ademais, na ADI 7.222, o STF também salientou que os recursos extraordinários da União destinam-se exclusivamente a complementar o piso. Quando o Judiciário determina que tal verba integre a base das vantagens custeadas pelo Tesouro estadual, transferese despesa permanente ao ente subnacional – resultado incompatível com a própria estrutura de financiamento delineada na decisão do STF.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação constitucional, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 161 do RISTF, para:
1- Cassar o acórdão proferido pela Turma Recursal de Belo Horizonte nos autos do Recurso Inominado nº 5153450-26.2024.8.13.0024, bem como todos os efeitos dele decorrentes;
2- Fixar que o piso salarial nacional da enfermagem refere-se à remuneração global, não podendo a complementação supletiva integrar a base de cálculo de gratificações, adicionais ou vantagens pessoais;
3- Sustar a execução da decisão no ponto em que incluiu o complemento do piso na base de cálculo das demais parcelas remuneratórias” (DJe 25.6.2025, grifos nossos).

Também nesse sentido decidiu o Ministro Gilmar Mendes na Reclamação n. 87.398, ajuizada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG:
“Como visto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o piso salarial dos profissionais de enfermagem se refere à remuneração global, e não  ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa.
Pois bem.
Na hipótese em análise, a autoridade reclamada julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Patrícia Pereira Azevedo Magalhães em face da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais para, no que interessa ao caso dos autos, ‘DETERMINAR a inclusão da complementação do piso nacional do Profissional de Enfermagem, conforme Lei nº 14.434/2022, na base de cálculos das gratificações e vantagens que têm como base de cálculo’. (eDOC 3, p. 7; grifei)
Na ocasião, o Juízo de primeiro grau consignou que o complemento do piso salarial possui natureza de vencimento. 
Confira-se trecho da sentença: (...)
Feitas essas considerações, verifica-se que o ato reclamado, ao determinar a inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculo das gratificações e adicionais que sejam calculados com base no vencimento básico da servidora pública, violou frontalmente o o entendimento firmado na ADI 7.222 MC-Ref-Segundo-ED-Terceiros, pois, na prática, acabou por converter o piso salarial dos profissionais de enfermagem em verdadeiro vencimento básico” (DJe 13.11.2025, grifos nossos).

Na Reclamação n. 82.033, o Ministro Cristiano Zanin decidiu julgar procedente a reclamação, por entender configurado o descumprimento ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222:
“No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o piso salarial dos profissionais de enfermagem se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa. 
Dessa forma, o ato reclamado, ao determinar a inclusão do complemento do piso salarial na base de cálculo das gratificações e adicionais que sejam calculados com base no vencimento básico da servidora pública, violou frontalmente o precedente vinculante relativo a esta reclamação, pois isso equivaleu a converter o piso salarial dos profissionais de enfermagem em verdadeiro vencimento básico” (DJe 7.11.2025, grifos nossos).
 
Nesse mesmo sentido: Reclamação n. 87.740, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 26.11.2025; Reclamação n. 86.912, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.11.2025; e Reclamação n. 81.116, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 11.9.2025.

8. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, com observância ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.222, e indefiro o pedido de suspensão, por não ter havido determinação do Supremo Tribunal Federal para a suspensão nacional dos processos que tratem da questão nela discutida.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora